Tribunal: TJBA
Processo: 0519626-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0519626-66.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARLOS ANTONIO DE SOUZA TELES SANTOS Advogado(s): YBSEN FERNANDO ARAS DO PRADO APELADO: REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA UNEB e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DIREITO SUBJETIVO. ART. 50, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 6.677/94. PROTEÇÃO À FAMÍLIA. EXISTÊNCIA DE VAGAS COMPROVADA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO À REMOÇÃO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. O direito à remoção de servidor público estadual para acompanhamento de dependente acometido de problemas graves de saúde, nos termos do art. 50, §1º, da Lei Estadual nº 6.677/94, constitui ato vinculado, caracterizando-se como direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais. Restando comprovado nos autos o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau elevado da filha do apelante, cuja condição requer acompanhamento contínuo e especializado, bem como a indispensabilidade da presença paterna, impõe-se o deferimento da remoção, nos termos da legislação estadual e dos princípios constitucionais de proteção à família (art. 226 da CF/88) e ao pleno desenvolvimento da criança (art. 227 da CF/88). Precedentes dos Tribunais Superiores: STJ, REsp 1.189.485; STF, RE 549.095. Dever do Estado e da família prestar assistência integral ao portador de autismo, conforme dispõe a Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A existência de vaga na instituição de destino (UNEB), comprovada por parecer favorável do órgão competente e pela realização de concursos e remoções de outros servidores, afasta a legalidade do indeferimento administrativo, que violou os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa. Recurso de apelação provido. Sentença reformada. Segurança concedida. Imediata remoção do apelante para a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), em Salvador. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0519626-66.2019.8.05.0001, Acórdão os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .